Tribunal: TJES
Processo: 5002841-07.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002841-07.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOMAR TEIXEIRA DE CARVALHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LESÃO DEFINITIVA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - COMPROVADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2 - No caso concreto, em que pese o não enquadramento do apelante na denominada “relação de situações que dão direito ao Auxílio-Acidente” do referido Anexo III, do Decreto nº 3.048/99, certo é que o exame pericial do próprio INSS constatou que houve o acidente do trabalho e que “
a sequela apresentada

implica redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

3 - Logo, não há com deixar que consignar que o STJ, em sede de repetitivo no julgamento do Tema 416 já firmou a tese jurídica no sentido de que
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

4 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002841-07.2021.8.08.0014

Apelante:

Eliomar Teixeira de Carvalho

Apelado:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral fundada na percepção de auxílio acidente formulada por Eliomar Teixeira de Carvalho em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que sofreu acidente de trabalho em 15/09/2006 no exercício do labor de abatedor de frigorífico que, por sua vez, resultou na amputação de falange distal do dedo da mão esquerda, conforme laudo médico apresentado. Sustenta que faz jus ao recebimento do auxílio acidente, tendo em vista a redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da lesão parcial e consolidada.

Contrarrazões do apelado no ID 7933285, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral fundada na percepção de auxílio acidente formulada por Eliomar Teixeira de Carvalho em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

O apelante se volta contra a sentença sustentando, basicamente, que sofreu acidente de trabalho em 15/09/2006 no exercício do labor de abatedor de frigorífico que, por sua vez, resultou na amputação de falange distal do dedo da mão esquerda, conforme laudo médico apresentado. Sustenta que faz jus ao recebimento do auxílio acidente, tendo em vista a redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da lesão parcial e consolidada.

Pois bem. Como se sabe, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregado doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

No que se refere ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei Federal nº 8.213/91 exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte em sequela que implique na redução da capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia. Veja-se:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Para que o segurado tenha direito ao recebimento do auxílio-acidente é necessário que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente ou doença ocupacional, persista a redução em sua capacidade para o labor habitual.

No presente caso, o acidente do trabalho ocorrido em 15/9/2006 está devidamente comprovado pela CAT emitida (ID 7933018) que resultou na amputação da falange distal do dedo esquerdo (laudo médico), bem como o recebimento de auxílio-doença pelo período de 1º/10/2006 a 20/12/2006, bem como requerimento administrativo indeferido pelo INSS.

Ocorre que, a despeito da magistrada de primeiro grau ter utilizado a parte da comunicação de decisão da autarquia federal pelo indeferimento do pedido auxílio-acidente (ID 7933018), no sentido de que
“não foi constatado pela Perícia Médica do INSS a sequela definitiva que reduza a capacidade para o trabalho ou impossibilite o desempenho da atividade exercida à época do acidente”
, certo é que o exame da própria perícia do INSS colacionada à página 27 do ID 7933018 denota conclusão diversa que deve militar em favor do apelante, conforme seguinte trecho:

“
Conclusão da Avaliação Médico Pericial

Há sequela definitiva decorrente de acidente/acidente de trabalho/doença
equiparada a acidente do trabalho/doença profissional ou do trabalho?

Sim.

A sequela apresentada
implica redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
?

Sim
.

A sequela se enquadra nas situações discriminada no Anexo III do Decreto nº 3.048/99?

Não.

Conforme o disposto no art. 104 e no Anexo III do Decreto nº 3.048/99, após a avaliação médico pericial, conclui-se que:

Há sequela definitiva, porém não há critérios para a concessão de Auxílio-Acidente, conforme o disposto no Decreto nº 3.048/99.” (grifei)

Em que pese o não enquadramento do apelante na denominada “relação de situações que dão direito ao Auxílio-Acidente” do referido Anexo III, do Decreto nº 3.048/99, certo é que o exame pericial do próprio INSS constatou que houve o acidente do trabalho e que “
a sequela apresentada

implica redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Logo, não há com deixar que consignar que o STJ, em sede de repetitivo no julgamento do Tema 416 já firmou a tese jurídica no sentido de que
“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido

ainda que mínima a lesão
".

Assim, restando demonstrado que do acidente de trabalho resultaram sequelas que reduzem a capacidade laborativa do apelante, deve ser reformada a sentença para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
, a fim de reforma a sentença, a fim de condenar o INSS ao pagamento do Auxílio-Acidente em favor do apelante, observada a prescrição das parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos antes à propositura da ação (Súmula 85, do STJ), as quais ainda deverão ser devidamente atualizadas com a correção monetária pelo INPC, e os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), ambos desde a data do vencimento de cada parcela, estando escorreita a r. sentença. No entanto, a partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente, para ambos os fins e uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da EC 113/2021. Por fim, considerando tratar-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.